Tribunal: STJ
Processo: 0821798-39.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090983 - RJ
(2025/0423540-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO PIMENTA
ADVOGADOS
: LUCAS LUNIÉRE GOMES - AM015410
RICARDO AUGUSTO DA FONSECA NOGUEIRA FILHO -
AM015838
DAVID DAVID PAIVA - AM015503
CLAUDIA DA COSTA CAMPOS - AM015326
INTERES.
: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii)
art. 1.021,
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
Documento eletrônico VDA55102205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f97c2abe-3390-4d8a-930b-6d67f4a280e5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula 7/STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno. 4. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários advocatícios".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e
1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.207.433/RS,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

13/3/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Se
AREsp n. 1.995.070/RJ,
gunda
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
29/11/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f97c2abe-3390-4d8a-930b-6d67f4a280e5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f97c2abe-3390-4d8a-930b-6d67f4a280e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090983 - RJ
(2025/0423540-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO PIMENTA
ADVOGADOS
: LUCAS LUNIÉRE GOMES - AM015410
RICARDO AUGUSTO DA FONSECA NOGUEIRA FILHO -
AM015838
DAVID DAVID PAIVA - AM015503
CLAUDIA DA COSTA CAMPOS - AM015326
INTERES.
: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

da decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é
caso de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii)
art. 1.021,
saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios em agravo
interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula 7/STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A
penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno. 4. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários advocatícios".
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e
1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.207.433/RS,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

13/3/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Se
AREsp n. 1.995.070/RJ,
gunda
Turma, julgado em
STJ,
relator
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
31/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.881.207/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
29/11/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
todos os fundamentos de inadmissão, notadamente a Súmula n. 7 do STJ.
Aduz que (fl. 1.302):
Isso porque é totalmente desnecessário imiscuir-se nos elementos fático
probatórios para que auferir a violação aos dispositivos federais violados e, por sua
vez, reformar a decisão agravada.
Conforme amplamente discorrido, o que pretende a Fundação é, em verdade, a
aplicação da consolidada jurisprudência deste c. STJ, a qual é clara no sentido de
que “a
estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é
Súmula 563/STJ
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos
contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de que
seja conhecido e provido o agravo em recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.310-1.322, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso, bem como a condenação em multa e a majoração dos
honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de repactuação de dívidas cujo valor da
causa foi fixado em R$ 175.542,59.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.290-1.291, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, a Súmula n. 7 do STJ.
Verifica-se que a parte agravante nem sequer identificou o óbice
aplicado, deixando de impugná-lo.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO.
RESP 1.977.790/RJ)
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem
ser devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente
art. 1.040
CPC/2015.
terá lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Rel. p/
746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no
Agravo em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados
pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022
do CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa.
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
23/6/2022.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022,
DJe de
.
9/12/2022)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 822fab13-1e31-49dd-894f-7ddd6d70868a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.983 / RJ
Número Registro: 2025/0423540-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08217983920248190001 202524512153 8217983920248190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO PIMENTA
ADVOGADOS : LUCAS LUNIÉRE GOMES - AM015410
RICARDO AUGUSTO DA FONSECA NOGUEIRA FILHO - AM015838
DAVID DAVID PAIVA - AM015503
CLAUDIA DA COSTA CAMPOS - AM015326
INTERES.
: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RJ139462
AGRAVADO
: ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO PIMENTA
ADVOGADOS : LUCAS LUNIÉRE GOMES - AM015410
Documento eletrônico VDA55077483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: f36de9d0-27ab-41d9-889e-82c1e8c400c5

RICARDO AUGUSTO DA FONSECA NOGUEIRA FILHO - AM015838
DAVID DAVID PAIVA - AM015503
CLAUDIA DA COSTA CAMPOS - AM015326
INTERES.
: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: f36de9d0-27ab-41d9-889e-82c1e8c400c5